Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL (ART. 413 CCB). POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

1. No âmbito do julgamento do REsp 1.46.171/PR o Superior Tribunal do Justiça concluiu pela impossibilidade de previsão de multa contratual pela rescisão prematura do negócio, em contratos de honorários advocatícios envolvendo a representação da parte em determinado processo.
2. Todavia é possível a previsão da multa rescisória em contratos que digam respeito à prestação de serviços de assessoria jurídica.
3. Com base na autorização prevista no art. 413 do Código Civil, cabe ao julgador reduzir o valor da penalidade contratual manifestamente excessiva, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. O assédio realizado por dirigentes de determinado sindicato aos advogados para força-los a anuir a proposta desvantajosa de negociação de precatórios, maculando a imagem perante os filiados constitui fato bastante à configuração de danos morais.
6. Recurso não provido.